Tribunal: TJPA
Processo: 0802349-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802349-87.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES MATOS

APELADO: CIRLENE OLIVEIRA FACHINI CIFERRI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802349-87.2016.8.14.0301

Juízo de origem:
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Comarca de Belém-PA
Recorrente:
MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS
Advogado:
ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA nº 19.782
Recorrido:
CIRLENE OLIVEIRA RANDMER
Advogado:
MAYRA IZABELLE SOLANI
Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. O cheque, mesmo prescrito, pode embasar ação monitória (art. 700 do CPC). Conforme entendimento consolidado, o cheque prescrito é considerado como documento hábil para embasar esse tipo de ação.

II. A mera alegação de defeito nas mercadorias, desacompanhada de provas robustas, não se sustenta, prevalecendo a presunção de veracidade das alegações da autora, que apresentou o cheque como prova da dívida (art. 373 do CPC)

III. Aplica-se a redução dos honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.

IV. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir os honorários sucumbenciais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802349-87.2016.8.14.0301

Juízo de origem:
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Comarca de Belém-PA
Recorrente:
MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS
Advogado:
ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA nº 19.782
Recorrido:
CIRLENE OLIVEIRA RANDMER
Advogado:
MAYRA IZABELLE SOLANI
Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Comarca de Belém-PA, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face da ação monitória ajuizada por CIRLENE OLIVEIRA RANDMER.

Na petição inicial, a autora, CIRLENE OLIVEIRA RANDMER, propôs ação monitória, fundamentada em cheque emitido pela ré no valor de R$ 8.367,00 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais). A autora alega que o cheque foi dado em pagamento de mercadorias vendidas à ré, consistentes em joias, mas que foi devolvido por insuficiência de fundos.

Em resposta, a ré opôs embargos monitórios, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, argumentando que o cheque estaria prescrito, afastando assim a causa de pedir na ação monitória. No mérito, afirmou que as mercadorias entregues estavam defeituosas, sendo réplicas de joias ao invés dos produtos acordados, motivo pelo qual sustou o pagamento do cheque. Ademais, argumentou que agiu em legítima defesa dos seus direitos ao sustar o cheque, dado o inadimplemento da parte autora.

A autora, por sua vez, impugnou os embargos, sustentando que a prescrição do cheque não impede a cobrança via ação monitória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Ainda, refutou a alegação de má-fé, reiterando que a ré adquiriu as mercadorias para revenda e que as mesmas foram entregues conforme o pactuado.

O juízo de origem, ao apreciar os embargos, afastou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, julgou-os improcedentes, constituindo o cheque no valor de R$ 8.367,00 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais) como título executivo judicial, com acréscimo de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 07/11/2017.

Inconformada com a decisão, a ré, MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS, interpôs o presente recurso de apelação, onde reitera as alegações de defeito nas mercadorias e má-fé da parte autora, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, por considerá-los excessivos.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802349-87.2016.8.14.0301

Juízo de origem:
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Comarca de Belém-PA
Recorrente:
MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS
Advogado:
ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA nº 19.782
Recorrido:
CIRLENE OLIVEIRA RANDMER
Advogado:
MAYRA IZABELLE SOLANI
Relatora:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a presente controvérsia na análise da apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS, que busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados em face de ação monitória ajuizada por CIRLENE OLIVEIRA RANDMER, visando à cobrança de cheque no valor de R$ 8.367,00 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais), emitido pela recorrente como pagamento de mercadorias que, segundo esta, seriam defeituosas.

Inicialmente, é necessário salientar que o cheque, enquanto título de crédito, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade durante o prazo de sua vigência como título executivo extrajudicial. Uma vez prescrito, perde tal característica, mas ainda pode embasar a propositura de ação monitória, nos termos do que dispõe o art. 700I do CPC.. nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO - INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - CITAÇÃO EDITALÍCIA - CABIMENTO DEPOIS DE ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. O cheque prescrito constitui documento plenamente hábil para embasar ação monitória, sendo inclusive dispensável a indicação da causa debendi, ou seja, do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Cabível a citação por edital em ação monitória, nos termos da Súmula 282 do STJ, desde que previamente esgotados os meios de localização da parte ré.

(TJ-MG - AC: 10024141735860002 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2017)

No caso em análise, a recorrida ajuizou ação monitória para cobrança do valor inscrito no cheque emitido pela recorrente, sustentando que o valor representava a contraprestação de joias que haviam sido entregues conforme o acordado.

A recorrente, em sede de embargos monitórios, argumentou que sustou o pagamento do cheque em razão da má qualidade das mercadorias, as quais seriam réplicas de jóias, e não os produtos originais como pactuado. No entanto, ao longo da instrução, não foram apresentados elementos probatórios contundentes que confirmassem tais alegações.

A mera alegação de que as mercadorias eram defeituosas não se sustenta na ausência de provas concretas. A recorrente não trouxe aos autos qualquer documento ou outra forma de prova apta a demonstrar que as mercadorias eram, de fato, diferentes do que foi contratado, nos termos do art. 373 do CPC. Diante disso, prevalece a presunção de veracidade das alegações da autora, que apresentou o cheque como comprovação da dívida. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.
Incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida.
Aplica-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e 81 “caput”, ambos do CPC, quando se busca alterar a verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo premeditadamente a erro.

(TJ-MT 10221098920178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

No tocante ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que o percentual estabelecido na sentença recorrida pode ser reduzido para 10% sobre a condenação, considerando as nuances do caso concreto ,nos moldes do art. 85, §2° do CPC, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado das parte autora.

Diante do exposto, em conformidade com as razões acima delineadas, VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto por MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MATOS, atendendo somente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, no entanto quando aos demais pontos, para manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2024